Tribunal: TJMT
Processo: 1051598-30.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051598-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DAIANE LISBOA MARTINS - CPF: 049.832.841-41 (EMBARGANTE), ERNESTO MELLO NOGUEIRA - CPF: 129.619.537-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Daiane Lisboa Martins contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença de improcedência na ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em face do Banco BMG S.A., relativa à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve omissão quanto à ausência do Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) e à disponibilização de material informativo à consumidora; (ii) verificar se há contradição entre o reconhecimento da relação de consumo e a validade do contrato impugnado; (iii) examinar se a decisão embargada apresenta fundamentação suficiente, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta a alegação de omissão quanto ao TCE e ao material informativo, ao registrar que a contratação foi demonstrada por meio de contrato eletrônico firmado com autenticação e gravação de vídeo, além da utilização reiterada do produto bancário, caracterizando consentimento válido e comportamento de anuência.

4. A pretensa contradição entre a aplicação do CDC e a validade do contrato inexiste, pois a incidência das normas consumeristas não conduz, por si só, à nulidade contratual, sobretudo quando presentes elementos de validação do negócio jurídico e ausência de vícios de vontade.

5. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado os pontos relevantes da controvérsia de modo suficiente à formação do convencimento judicial, inexistindo violação ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível seu acolhimento como sucedâneo recursal.

7. A simples insatisfação da parte com a decisão não autoriza a interposição de embargos de declaração, tampouco enseja o prequestionamento, ausente qualquer dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A demonstração da regularidade da contratação por meio de contrato eletrônico com gravação de vídeo e posterior uso do produto afasta a alegação de vício de consentimento, mesmo no âmbito de relação de consumo.

2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica, automaticamente, a nulidade do contrato quando comprovada a anuência da parte consumidora.

3. Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de fundamentos devidamente enfrentados no acórdão recorrido, salvo em caso de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAIANE LISBOA MARTINS
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível nº 1051598-30.2024.8.11.0041, em que figura como parte adversa
BANCO BMG S.A.

O acórdão (ID. 323549381) negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo, na íntegra, a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

A parte embargante em suas razões, (ID.

325299394
), aponta omissão no acórdão quanto à ausência do Termo de Consentimento Esclarecido (TCE), documento obrigatório à regularidade da contratação de RMC, bem como quanto à ausência de provas do envio de material informativo à consumidora.

Alega ainda contradição entre a aplicação do CDC e a manutenção da validade do contrato, argumentando que o acórdão reconhece a incidência do CDC, a vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova, mas contraditoriamente mantém como válida a contratação mesmo diante da não observância das exigências legais e regulamentares mínimas.

A embargante requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com consequente revisão do julgado, ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias indicadas, especificamente os artigos 6º, 39, 51 e 54-B do CDC, art. 93, IX da Constituição Federal, art. 1.022 do CPC, a IN 138/2022 do INSS e a ACP nº 0106890-28.2015.4.01.3700.

Contrarrazões sob ID. 327154899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não merecem acolhimento os embargos de declaração opostos, uma vez que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A alegada omissão quanto à ausência do Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) não se sustenta, pois o julgado fundamentou a validade da contratação em elementos probatórios suficientes, como o contrato eletrônico assinado e a gravação de vídeo demonstrando o consentimento da embargante. Também não há omissão sobre o material informativo, tendo o acórdão expressamente considerado que o dever de informação foi cumprido à luz da documentação contratual e do uso reiterado do produto pela consumidora.

Por fim, inexiste contradição entre o reconhecimento da relação consumerista e a manutenção da validade contratual, pois a aplicação do CDC não invalida automaticamente contratos quando as provas demonstram consentimento válido e comportamento compatível com a anuência do contratante.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Trata-se de recurso de apelação interposto por DAIANE LISBOA MARTINS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória e indenizatória.

Os pontos controvertidos na lide dizem respeito à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), especificamente quanto ao cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, à existência de vício de consentimento por parte da consumidora,

A sentença recorrida reconheceu a validade do contrato, considerando que a autora tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo assinado eletronicamente o contrato e manifestado concordância expressa com os termos da contratação.

A relação jurídica delineada nos presentes autos ostenta natureza consumerista, subsumindo-se autora e réu, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor, conforme delineado nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência da relação contratual incumbe ao credor. Tal conclusão decorre da impossibilidade lógica e jurídica de se exigir do suposto devedor a prova de um fato negativo, no caso, a inexistência de vínculo obrigacional.

No caso em apreço, a manutenção da improcedência da ação mostra-se adequada considerando que, embora a autora alegue não ter contratado o empréstimo consignado, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato eletrônico firmado através formalização devidamente registrada através de gravação de vídeo (ID. 312773872).

Dessa forma:

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado, cartão de crédito, efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar.

ID. 312773869:

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025